Tribunal: TJSP
Processo: 1089853-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cessão de crédito. Restrição creditícia. Autora que alega desconhecer o débito apontado na inicial. Comprovada a existência de relação jurídica consistente em contrato de cartão de crédito. Utilização do cartão para compras e pagamento de diversas faturas mensais. Ausência de prova da quitação. Débito exigível. Indenização

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cessão de crédito. Restrição creditícia. Autora que alega desconhecer o débito apontado na inicial. Comprovada a existência de relação jurídica consistente em contrato de cartão de crédito. Utilização do cartão para compras e pagamento de diversas faturas mensais. Ausência de prova da quitação. Débito exigível. Indenização indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155600
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089853-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
ELIZABETE LEITE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA V I
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089853-33.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 30379 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1089853-33.2019.8.26.0100
APELANTE: MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA (Assistência Judiciária)
APELADO: ITAPEVA VI MULTICARTEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NP
COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL CÍVEL 2a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. TOM ALEXANDRE BRANDÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cessão de crédito.
Restrição creditícia. Autora que alega desconhecer o débito
apontado na inicial. Comprovada a existência de relação jurídica
consistente em contrato de cartão de crédito. Utilização do cartão
para compras e pagamento de diversas faturas mensais. Ausência
de prova da quitação. Débito exigível. Indenização indevida.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 197/200 de relatório adotado, julgou improcedente a
“ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade
de débito” movida por MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA em face de ITAPEVA
VI MULTICARTEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NP. Diante da sucumbência, condenou a autora ao pagamento da
integralidade das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados
R$1.000,00, observada a gratuidade de justiça.
Apela a autora (fls. 202/217) por entender que a inscrição de seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito é irregular, pois a apelada não se desincumbiu do ônus de
comprovar o débito contestado, por não ter apresentado o contrato relacionado ao
apontamento. Intenta a fixação de indenização a título de dano moral. Argumenta que a
cessão de crédito não foi comprovada. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 220/236.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089853-33.2019.8.26.0100 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia na regularidade da inscrição do nome da autora
no cadastro de inadimplentes, lançada pela ré, por débito de R$ 424,95, referente ao
contrato no 6001476.
A ré comprovou a existência de relação jurídica com a autora, bem como
a regularidade do débito que ensejou a anotação restritiva junto aos órgãos de proteção ao
crédito ao anexar aos autos as faturas de cartão de crédito, que originaram o apontamento
em discussão, com histórico de pagamentos, parcelamentos e negociação (fls. 74), conduta
que não condiz com fraude ou com desconhecimento do débito (fls. 68/74).
Observo que é desnecessária a exibição do contrato de cartão de crédito
assinado para a comprovação da relação jurídica, pois, em se tratando de contrato de
adesão, uma das formas de anuência é o desbloqueio e o uso do cartão, cuja utilização e
valor do saldo devedor não foram impugnados pela apelante. As informações relativas a
taxas de juros e encargos contratuais são variáveis e constam das faturas enviadas à autora
mês a mês.
Consigne-se que eventuais inconsistências entre o contrato e a
negativação, por si só, não são suficientes para afastar a legalidade do débito, pois é sabido
que a numeração constante dos órgãos de proteção ao crédito não é a mesma, tampouco o
valor da dívida, pois, sobre o período referente à inadimplência, incidem juros e correção.
É certo que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o do Código de
Defesa do Consumidor não tem aplicação automática, ficando sua observância
condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua
hipossuficiência, pois o inciso VIII do dispositivo supra não retira a obrigação da autora de
provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089853-33.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Processo Civil.
A apelante não comprovou a quitação do débito, ônus que lhe pertencia,
consoante o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, nem apontou valor que
eventualmente reputa devido. Consequentemente, legitima-se a inclusão dos dados nos
cadastros de proteção ao crédito, pois a ré agiu em exercício regular de direito, portanto
incabível a pretensão indenizatória.
A apelada comprovou a realização da cessão de crédito, por meio da
apresentação do termo de cessão, acostado às fls. 175/178.
No tocante à notificação da cessão de crédito, verifica-se que o
comunicado constante das fls. 75/76 apresenta informações acerca da realização da cessão,
bem como sobre o cedente. Anote-se que o endereço indicado na correspondência é o
mesmo indicado na incial pela apelante.
Importante ressaltar que mesmo se fosse o caso de ausência de sua
comprovação, não seria impeditivo para que o cessionário exercitasse os atos tendentes a
proteger seu crédito sequer permite concluir pela inexistência do débito.
Nos termos do art. 293 do Código Civil “independentemente do
conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios
do direito cedido”.
A notificação a que alude o art. 290 do mesmo Código tem por finalidade
apenas cientificar o devedor de que o pagamento deve ser realizado em face de outro
credor, e sua ausência não implica invalidade da cessão de crédito.
Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089853-33.2019.8.26.0100 -Voto no
5
CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO
OCORRÊNCIA. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. (...) 2. A ausência de
notificação quanto à cessão de crédito, prevista no art. 290 do CC, não
tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação,
tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em
órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que tenha
prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao
cessionário. (STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 311.428 RS. T3 TERCEIRA TURMA. Relator: Ministro João
Otávio de Noronha. Julgado em 05/11/2013).
Destaco, ainda, que a exigência disposta no artigo 43, § 2o do Código de
Defesa do Consumidor, deve ser observada pelos órgãos de proteção ao crédito (e não pelo
credor), os quais devem comunicar previamente os consumidores sobre a inclusão de seus
nomes na lista dos inadimplentes, sob pena de responder por eventuais danos daí
decorrentes1.
Destarte, a r. sentença de improcedência deve ser mantida.
Por fim, majoro os honorários devidos ao patrono da apelada para
R$2.000,00, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a
assistência judiciária concedida à autora, às fls. 31.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados, e a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
1
“Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089853-33.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator